Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar o Distrito Federal a realizar procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em realizar o procedimento indicado pelo médico da parte ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As informações apresentas indicam que o procedimento cirúrgico requerido é eletivo e o agravante vem sendo acompanhado por médicos.
4. A demora na realização do procedimento cirúrgico decorrente do lapso temporal inerente à demanda judicial não se mostra apta a causar ao agravante, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, pois, independentemente do resultado do presente agravo, se lhe favorável ou não, o agravante poderá ser operado, com êxito, após a análise do mérito da demanda, sem que haja maiores prejuízos
5. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificação dos requisitos estabelecidos na repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1227384 de relatoria o Des. Asiel Henrique de Sousa na Terceira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1195899 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na Primeira Turma Recursal do TJDFT.